Tribunal: TJDFT
Processo: 0704601-18.2023.8.07.0006
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL – RECONHECIMENTO DO RÉU – NÃO ATENDIMENTO DAS DISPOSIÇÕES DO ART. 226 DO CPP – NULIDADE – INEXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS CAPAZES DE SUBSIDIAR A IMPUTAÇÃO DA AUTORIA – ABSOLVIÇÃO.
I) O col. STJ, buscando afastar instabilidade e insegurança jurídicas, passou a reconhecer, no julgamento do Habeas Corpus 598886, a invalidade de qualquer reconhecimento formal pessoal ou fotográfico que não siga estritamente o que determina o art. 226 do CPP.
II) Independentemente da natureza das prescrições do art. 226 do CPP – se absolutas ou não -, não tendo havido atendimento às prescrições legais relativas ao reconhecimento, seja o realizado mediante fotografia, seja o realizado presencialmente, é necessário haver outras provas que respaldem a imputação da autoria.
III) Não existindo outras provas além dos procedimentos de reconhecimento realizados pela vítima, sem a adoção das disposições previstas no art. 226 do CPP, o réu deve ser absolvido por insuficiência probatória.
IV) Recurso provido.